Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PACIENTE COM FRATURA NO ANTEBRAÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. OMISSÃO QUANTO AO ACOMPANHAMENTO E À REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSÁRIOS. SEQUELAS PERMANENTES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
I. Constatada falha no atendimento médico-hospitalar que privou a paciente de receber o tratamento adequado, o Distrito Federal deve responder pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos demonstram que a prestação da assistência médico-hospitalar adequada poderia ter evitado ou minimizado as sequelas verificadas após o tratamento da fratura do antebraço: limitação de mobilidade, diminuição de força e deformidade.
III. Sofre danos moral e estético a paciente que, em razão de falha na prestação do serviço público de saúde, passa por tratamento doloroso e fica com sequelas permanentes no antebraço e na mão direita.
IV. Apelação parcialmente provida.